Tribunal: CARF
Processo: 15746.721580/2023-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, as provas devem ser apresentadas até a impugnação, precluindo o direito de posterior juntada.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS A CARGO DA RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
Havendo, nos autos, elementos suficientes para formar a convicção do julgador, desnecessária a realização de diligência.
Não cabe diligência para produção de provas a cargo da recorrente.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DE ADVOGADO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA CARF 110.
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2018, 2019
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA CIDE.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) de que trata o art. 2o da Lei 10.168, de 2000, sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a título de remuneração de residente ou domiciliado no exterior decorrente de contratos de compartilhamento de custos de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes (cost-sharing agreement) entre empresas do mesmo grupo econômico.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INCIDENTE. ÔNUS ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF 158.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – de que trata a Lei 10.168, de 2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721580/2023-21
ACÓRDÃO
3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de
nulidade.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72, as provas devem ser apresentadas até a impugnação,
precluindo o direito de posterior juntada.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS A CARGO DA
RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
Havendo, nos autos, elementos suficientes para formar a convicção do
julgador, desnecessária a realização de diligência.
Não cabe diligência para produção de provas a cargo da recorrente.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DE ADVOGADO DO SUJEITO PASSIVO.
SÚMULA CARF 110.
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2018, 2019
REMUNERAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
E
DE
ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
2
DE CUSTOS E DESPESAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA CIDE.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) de que
trata o art. 2o da Lei 10.168, de 2000, sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a título de remuneração de residente
ou domiciliado no exterior decorrente de contratos de compartilhamento
de custos de serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes (cost-sharing agreement) entre empresas do mesmo grupo
econômico.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE INCIDENTE. ÔNUS ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA
CARF 158.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – incidente sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – de que trata a Lei 10.168, de
2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto
retido.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada referente à nulidade do auto de infração e à conversão do julgamento em diligência
para, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário em relação à
CIDE sobre as remessas efetuadas a título de reembolso. Vencidas as Conselheiras Juciléia de
Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline de Cardoso de Faria, que dava provimento
ao recurso para cancelar o auto de infração. Por unanimidade, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para que sejam refeitos os cálculos das contribuições devidas (CIDE), com base
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
3
nas taxas de câmbio constantes dos contratos de câmbio referentes às remessas de valores em
apreço, juntados aos autos pela recorrente.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 09, juntado às fls. 1255-1284:
1. Trata o presente processo de auto de infração de CIDE apurada sobre remessas
efetuadas ao exterior nos anos-calendário de 2018 e 2019:

2. As verificações efetuadas pela Fiscalização encontram-se no Relatório Fiscal (fls.
014 a 019).
Do Procedimento Fiscal
3. A ação fiscal foi deflagrada para investigar o motivo da elevada divergência
entre as bases de cálculo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (código de
receita 0422 IRRF – royalties e assistência técnica – residentes no exterior) e da
CIDE Remessas (código de receita 8741).
4. Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, o sujeito passivo foi
informado de que suas escriturações armazenadas no ambiente do Sistema
Público de Escrituração Digital(SPED) seriam auditadas.
5. Nos demais termos de intimação, o sujeito passivo foi instado a apresentar
documentos considerados necessários à auditoria fiscal.
6. Neste sentido, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal número 11, o sujeito
passivo confirmou que não efetuou o recolhimento da CIDE Remessas em função
de pagamentos efetuados a beneficiários no exterior, conforme abaixo:
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
4
(i) em relação aos valores que constam como “Reembolso de Custos”, a
contribuinte apresentou o Cost Reimbursement Agreement (Contrato de
Reembolso de Custos), firmado entre ela e sua matriz americana Kimberly-
Clark Global Sales LLC (“Kimberly-Clark EUA”) cujo objetivo é regrar o
reembolso de gastos e/ou despesas intragrupo incorridas e que
beneficiaram diretamente e/ou conjuntamente todas as empresas do
grupo. Tais custos e/ou despesas, não deveriam ser classificados como
serviços propriamente ditos, sendo, na verdade, gastos com pessoal
relativos ao compartilhamento de estrutura de back-office e de
funcionários do grupo Kimberly Clark nas Américas; e (ii) no que tange ao
restante das invoices, a KCB apresentou o Service Agreement (Contrato de
Prestação de Serviços), firmado entre ela e sua matriz americana (Kimberly-
Clark EUA) para regrar o ressarcimento de despesas externas incorridas
diretamente e/ou indiretamente pela Kimberly-Clark EUA, mas que não se
enquadram no conceito de serviços técnicos ou que resultam em
transferências de tecnologia, e se diferem das despesas identificadas no
item (i) acima, por não serem reembolso de custos atrelados a estrutura de
back-office e de funcionários do grupo Kimberly-Clark nas Américas.
7. Não obstante, de acordo com a Fiscalização, “... há vários motivos para
justificar os lançamentos efetuados. Inicialmente, deve ser salientado que o
próprio sujeito passivo recolheu, com alíquota de 15%, o IRRF sobre os recursos
transferidos para o exterior. Para o caso de royalties, a alíquota de 15% foi
determinada pelo artigo 3o da Medida Provisória n. 2.062-60, de 30 de novembro
de 2000, com previsão de majoração, a partir de 1o de janeiro de 2001, para 25%.
No mesmo artigo, porém, a Medida Provisória estabeleceu a redução da alíquota
para 15%, para royalties e, também, para serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes, a partir do início da cobrança da CIDE
Remessas. A edição n. 63 da referida Medida Provisória restringiu a referida
redução, para contemplar apenas as importâncias pagas a título de remuneração
de serviços técnicos e de assistência técnica e de royalties. A Lei n. 10.332, de 19
de dezembro de 2001, incluiu, a partir de 1o de janeiro de 2002, os serviços de
assistência administrativa e semelhantes entre os que sofrem incidência de CIDE
Remessas e, concomitantemente, reduziu a alíquota do IRRF sobre eles para 15%.
Está claro, portanto, que a alíquota do IRRF é de 15% somente porque, para os
mesmos fatos geradores, deveria ter sido recolhida CIDE Remessas com alíquota
de 10%. Se o sujeito passivo acreditava ser indevido o recolhimento de CIDE
Remessas, deveria ter recolhido IRRF com alíquota de 25%”.
8. Em relação aos recursos transferidos, identificados como “Reembolso de
custo”, “... nada na legislação autoriza a fiscalização da Receita Federal a se abster
de fazer os lançamentos, motivo pelo qual as remessas correspondentes integram
as bases de cálculo dos débitos lançados”.
9. Em relação às demais transferências de recursos, alega o sujeito passivo que “...
não se trata de pagamento de serviços técnicos ou que resultam em transferência
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
5
de tecnologia. Deveria saber o sujeito passivo que, desde a alteração promovida
pela Lei n. 10.332, há mais de duas décadas, a CIDE Remessas tem uma
abrangência bem maior, atingindo, por exemplo, ‘serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes’”.
10. Por fim, o mencionado “Service Agreement” “... estabelece, em seu item 4.2,
que a responsabilidade pelo recolhimento da CIDE Remessas seria do sujeito
passivo. Portanto, não pode o sujeito passivo alegar surpresa pela cobrança de
CIDE Remessas não recolhida”.
11. Ademais, foi constatado que para uma parte da CIDE que foi recolhida, foi
efetuado sobre a base de cálculo incorreta.
12. Por fim, de acordo com a Autoridade Fiscal, o recolhimento do IRRF com
alíquota de 15% teria de estar associado ao recolhimento de CIDE Remessas com
alíquota de 10%. Se julgava indevido o recolhimento de CIDE Remessas, o sujeito
passivo deveria ter recolhido IRRF com alíquota de 25%.
13. Outrossim, afirma que a decisão de não recolher CIDE Remessas foi consciente
e, portanto, dolosa. Com isso, o prazo de cinco anos do § 4o do art. 150 do CTN
não se aplica. Por essa razão, a decadência deve seguir o previsto no artigo 173 do
CTN, a qual será atingida em 01/01/2024 ou posteriormente.
Ciência e Apresentação da Impugnação
14. Em 18/08/2023, a contribuinte foi cientificada do auto de infração (fl. 216) e,
em 19/09/2023 (fl. 224), apresentou impugnação, a qual foi juntada às folhas 227
a 260.
Da Impugnação
15. Inicialmente, a empresa defende a tempestividade de sua impugnação, faz um
resumo dos fatos e argumenta o que segue.
Preliminar de decadência parcial do crédito tributário
16. De acordo com a impugnante, há de se reconhecer que “... parte do crédito
tributário discutido nestes autos encontra-se totalmente extinto, por decadência,
nos termos do inciso V do art. 156 c/c art. 150, parágrafo 4o do CTN”, o qual é
aplicável aos tributos sujeitos à sistemática de lançamento por homologação –
como o é a CIDE-Remessas, e estipula o prazo de decadência de 5 anos para o
direito do Fisco de lançar, definindo como termo inicial, salvo previsão legal em
contrário, a data da ocorrência do fato gerador.
17. Assim, tendo em vista que a intimação do referido auto de infração ocorreu
em 18/08/2023, as exigências discutidas nestes autos, referentes aos fatos
geradores de março de 2018 a 01/08/2018, já não poderiam ser exigidas, haja
vista o decurso in albis do lustro decadencial contado a partir das datas dos fatos
geradores.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
6
18. Entretanto, no RF, o Fisco defendeu que a regra aplicável para a contagem do
prazo, no caso, não seria a do art. 150, parágrafo 4o, do CTN, mas a do art. 173,
inciso I, do CTN. Para tanto alegou que teria havido “dolo” na conduta do
contribuinte, e que não teria havido “pagamento antecipado” da CIDE em relação
às remessas autuadas.
Da existência de pagamento antecipado
19. Como constatado durante a fiscalização, a impugnante declarou em DCTF e
efetuou o recolhimento antecipado da CIDE-Remessas (código 8741) em relação a
todos os meses autuados. Portanto, o Fisco “... não discorda da existência de
pagamento da CIDE tendo autuado a impugnante por insuficiência de
recolhimento do tributo em questão, e não absoluta ausência de pagamento ao
erário. Tal elemento, per si, revela a existência de pagamento antecipado”.
20. No entanto, de acordo com a Autoridade Fiscal “... não seria suficiente para o
atendimento do requisito do ‘pagamento antecipado’. Segundo o Fisco, para
verificação do ‘pagamento antecipado’, cada remessa efetuada no mês deveria
ser analisada em separado, devendo-se verificar se há pagamento antecipado em
relação a cada uma delas. É dizer, o pagamento da CIDE em relação a uma parte
das remessas efetuadas no mês não seria suficiente para atrair a aplicação do art.
150 em relação à outra parte das remessas que, eventualmente, não tenha sido
tributada, e em relação à qual o Fisco entenda ser devida a tributação”.
21. Ou seja, se “... o contribuinte entende que uma remessa não é tributável, mas
que outras remessas o são, e, desse modo, declara e efetua o pagamento da
contribuição em relação apenas às últimas, poderia haver, de acordo com o
entendimento do Fisco, ao que parece, a aplicação de duas regras distintas no
mesmo período – o art. 150, parágrafo 4o, do CTN, para as remessas que foram
tributadas; e, o art. 173, inciso I, do CTN, para as remessas que, no entender do
Fisco, deixaram de ser tributadas”. Essa possiblidade de aplicação de prazos
decadenciais distintos para parcelas do tributo de uma mesma competência
mensal revela o absurdo do entendimento fiscal.
22. A adoção dessa interpretação, continua, “... implicaria, senão em uma
completa negativa de vigência ao dispositivo complementar, uma redução
substancial no seu escopo de atuação – redução essa que, grife-se, não teria
fundamento direto na lei ou na jurisprudência”, sendo que em “... discussões a
respeito da incidência ou não da CIDE sobre uma remessa específico, ou sobre a
aplicação de uma eventual isenção, por exemplo, a regra do art. 150, parágrafo
4o, do CTN nunca seria aplicável”.
23. Ressalta que a “... premissa adotada é de que, se não há pagamento, não há o
que homologar. Por outro lado, se há pagamento, ainda que parcial, preserva-se o
objeto do lançamento por homologação, com o respectivo regime jurídico,
incluindo a regra específica do art. 150, parágrafo 4o do CTN”.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
7
24. Assim, o “... recolhimento da CIDE em relação a uma parte das remessas
efetuadas no período, e o não pagamento em relação à outra parte, não se
confunde com ausência de qualquer pagamento do tributo. Trata-se de
pagamento parcial, para fins de definição da regra de contagem do prazo
decadencial, pouco importando se o recolhimento a menor (sob a perspectiva do
Fisco)decorre da não tributação de uma parte das remessas, ou, de outras causas
(por exemplo, erros na base de cálculo ou na alíquota)”.
25. Sem adentrar na distinção doutrinária entre fatos geradores “instantâneos” e
“complexivos”, esclarece a impugnante “... que a aplicação da regra do
‘pagamento antecipado’, na contagem do prazo de decadência dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, refere-se ao fato ‘pagamento’ não sob o
ponto de vista dos seus efeitos extintivos em relação a uma obrigação específica,
vinculado a um fato gerador específico, mas ao ‘pagamento’ enquanto referido à
‘apuração’, como suporte fático da atividade de fiscalização”.
26. O que é relevante, para aplicação do parágrafo 4o do art. 150 do CTN, é que o
contribuinte tenha cumprido o seu dever de apurar o tributo e efetuar o seu
pagamento com antecipação, antes de qualquer análise pelo Fisco, conforme a
sistemática da lei, sendo que no “... caso da CIDE-Remessas, pois, que é apurada e
paga mensalmente, o objeto da homologação não é outro senão o pagamento
mensal, como produto da apuração efetuada pelo próprio sujeito passivo, antes
da análise da autoridade fiscal. A apuração e o pagamento relacionam-se a todos
os fatos geradores do período competente, e não a uma ou a outra remessa em
específico”.
27. A referência ao fato gerador como o total dos valores pagos/creditados no
mês, conforme o art. 2o, parágrafo 3o, da Lei no 10.168, de 29/12/2000, elimina
qualquer possibilidade de que as remessas efetuadas no mesmo mês sejam
analisadas em separado para fins de decadência. Da mesma forma, o parágrafo 5o
do art. 2o, reforça a periodicidade mensal da apuração e dos pagamentos da
contribuição.
28. Logo, o objeto da “homologação” é o “pagamento antecipado”, e esse
pagamento, no caso da CIDE, é mensal, englobando todas as remessas ocorridas
no mês.
29. Cita a Súmula CARF no 99, aprovada pela 2a Turma da CSRF, e conclui que o
argumento lançado pela Autoridade Fiscal, em relação à suposta ausência de
“pagamento antecipado”, não deve prevalecer.
Da inocorrência de dolo
30. Argumenta a contribuinte que toda a fundamentação do RF se resume a uma
simples “suspeita” de que a falta de recolhimento da CIDE não teria sido um
“engano”. Essa “suspeita” estaria amparada na observação de que, para “várias
outras remessas”, o sujeito passivo teria recolhido o IRRF e a CIDE-Remessas,
tendo deixado de recolher a CIDE-Remessas em relação apenas às remessas
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
8
autuadas, todas elas efetuadas para a Kimberly-Clark Global Sales, LLC, sua matriz
nos Estados Unidos da América.
31. Além dessa “suspeita”, a Fiscalização “... não prova, e sequer se propõe a
provar, o dolo. O que a d. autoridade não ponderou é que, sem prova, não há
dolo. Igualmente, dolo baseado em mera “suspeita” não é dolo, mais ainda
quando a tal “suspeita” é baseada em ilações que não guardam sequer uma
relação de pertinência com o conceito de dolo. Ora, ao contrário do que parece
ter assumido a d. autoridade fiscal, o dolo não pode ser presumido. Ele precisa ser
provado, e provado de forma convincente”.
32. Entende que a premissa da acusação é equivocada, pois, ainda que a falta de
pagamento da CIDE não fosse um “engano”, isso não seria bastante para
caracterizar o dolo, no sentido empregado pelo dispositivo legal.
33. O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir
uma finalidade. É indispensável que haja, também, consciência da realização da
conduta descrita no tipo. Como esclarece a doutrina, o dolo constitui o elemento
subjetivo do tipo, exigindo a “vontade de ação orientada à realização do tipo de
um delito”. Ao passo que o resultado é externo ao ato, o dolo é interno a ele,
integrando o próprio tipo da norma violada.
34. Como é sobejamente sabido, a simples falta de pagamento de tributo ou o seu
pagamento a menor não são suficientes para caracterizar a existência de dolo,
tampouco fraude ou simulação, que sempre exigem dolo. Exige-se
fundamentação específica, com prova de que o sujeito passivo agiu de forma
consciente, deliberada, ardilosa ou premeditada, a fim de lesar o Fisco.
35. Afirma que também “... não é evidência de dolo o pagamento da CIDE em
relação a algumas remessas, e não em relação a outras. O contribuinte pode
interpretar a legislação, e fazer o pagamento da CIDE em relação apenas às
remessas que entenda tributável. Também é possível que o tributo deixe de ser
pago não pelo fato de o contribuinte entender não ser ele devido, mas em razão
de falhas manuais, ou de erros de parametrização dos sistemas informatizados, os
quais, infelizmente, são comuns nas grandes organizações, em razão do volume
de operações realizadas e, em parte, da própria complexidade da legislação
tributária. Em nenhum desses casos, contudo, pode-se falar na existência de
dolo”.
36. A Autoridade Fiscal “... sequer apontou quais foram as remessas em que
houve o pagamento da CIDE, nas quais o pagamento do tributo poderia ter sido
interpretado como evidência de dolo. Não houve sequer a tentativa de construir
uma linha de raciocínio minimamente coerente a partir da qual se pudesse, de
algum modo, defender a existência de dolo”.
37. Cita jurisprudência do CARF e conclui que, muito embora tenha alegado a
existência de “dolo”, e embora seja o “dolo” também um pressuposto para a
qualificação da multa de ofício, a Fiscalização não promoveu o lançamento da
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
9
penalidade majorada, o que corrobora a afirmação da precariedade da acusação
fiscal e da inexistência de “dolo”.
Preliminar de nulidade da autuação, por falta de investigação dos fatos e
carência de fundamentação
38. Antes de avançar às razões de mérito, a impugnante entende que “... é
importante demonstrar a nulidade de que se reveste o auto de infração, em razão
da deficiente investigação dos fatos e de vício de motivação”.
39. Nesse sentido, a Autoridade Fiscal “... deixou de explicar por que os
reembolsos pagos sob o contrato de cost sharing deveriam ser tributados: não
apenas não recusou a qualificação desses valores como reembolsos, como
também não efetuou a sua qualificação sob alguma das categorias acima”.
40. Da mesma forma, em relação às outras remessas, “... não houve investigação
dos fatos, não se tendo dito se se tratava de serviços técnicos, ou, de outra
categoria prevista como fato gerador. Aliás, a d. autoridade fiscal sequer recusou
a justificativa apresentada pelo contribuinte, durante a fiscalização, de que essas
remessas não constituiriam “serviços técnicos ou transferência de tecnologia”, o
que, à falta da indicação de outra categoria, dificulta o entendimento dos motivos
da autuação”.
41. Afirma que as razões apresentadas no RF não se prestam a fundamentar a
autuação fiscal e que a Lei no 9.784/1999 “... impõe à Administração o dever de
obedecer o princípio da motivação, por meio da exposição dos fundamentos de
fato e de direito que alicerçam o entendimento seguido por seus agentes”. É
também o que determina o art. 10 do Decreto no 70.235, sendo que o art. 59
estabelece que são nulos “os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
42. Cita julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e
argumenta “... que a nulidade decretada por ofensa ao princípio da motivação
não se dá apenas quando está ausente qualquer fundamentação, mas, também,
quando a motivação é precária, deficiente, ou quando não se correlaciona ao
conteúdo do ato ou da decisão proferida. É justamente o que ocorreu nesses
autos”.
43. Assim, requer a declaração da nulidade do auto de infração, por vício de
motivação decorrente de deficiente investigação dos fatos, com ofensa ao direito
de defesa e contrariedade ao art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei no
9.784/1999 e aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
A não incidência da CIDE sobre as remessas efetuadas a título de reembolso no
âmbito do contrato de cost sharing internacional – inexistência de fato gerador
44. Argumenta a contribuinte que parte das remessas autuadas são “... valores
remetidos à KC Global a título de reembolso, sob a disciplina do contrato de cost
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
10
sharing internacional firmado para o compartilhamento da estrutura de back
office do Grupo nos EUA”.
45. Após a edição da Lei no 10.332, a incidência da contribuição não ficou “... mais
adstrita às pessoas jurídicas detentoras de licenças de uso, ou adquirentes de
conhecimentos tecnológicos ou signatárias de contratos com transferência de
tecnologia (exploração de patentes ou de uso de marcas e fornecimento de
tecnologia e assistência técnica), alcançando também os contratos firmados para
prestações de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, ou
que tenham por objeto o pagamento de royalties”.
46. Contudo, entende que a legislação não autoriza a incidência da CIDE sobre os
reembolsos de despesas decorrentes de contratos de cost sharing internacional.
47. Assevera que o art. 10 do Decreto no 4.195 “... elenca, taxativamente, quais
são os contratos onerados pelo art. 2o da Lei n. 10168, e o faz coerentemente
com a norma legal, nada ali havendo que permita assumir a incidência da CIDE
sobre os reembolsos de despesas no âmbito dos contratos de cost sharing”.
48. A Instrução Normativa RFB no 1.455, em seu “... art. 17, também tratou da
hipótese de incidência da CIDE-Remessas, e o fez referindo-se aos royalties e aos
serviços assistência técnica, administrativa e semelhantes, sem possibilidade de
alcançar os reembolsos de despesas, que não constituem royalties, tampouco
remuneração por qualquer serviço”.
49. Ou seja, “... para que haja fato gerador da CIDE-Remessas, as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas só podem referir-se a
remuneração ou a royalties – nenhuma delas se fazendo presente no caso
concreto”.
50. Cita a Solução de Consulta COSIT no 43, de 26/02/2015, a qual entende ser
improcedente, pois, “... os contratos de cost sharing não se confundem com os
contratos de prestação de serviços intragrupo, e que os valores assim remetidos
ao exterior não constituem ‘remuneração’ por serviço prestado, mas simples
reembolsos de custos ou despesa próprios da fonte pagadora”.
51. Os contratos de compartilhamento de custos e despesas são firmados para a
alocação e a partilha eficientes de custos e despesas decorrentes de certas
atividades, cujo desempenho trará benefícios para todas as empresas
participantes. Em linhas gerais, o cost sharing tem como objetivo a busca da
racionalização da estrutura e a redução dos gastos com atividades que servem a
objetivos comuns das empresas participantes.
52. Desse modo, a primeira inferência a ser feita “... é a de que as partes que
ajustam negócio jurídico dessa natureza não têm por objetivo o desenvolvimento
de atividade com finalidade de lucro. O que se pretende com este tipo de negócio
jurídico é simplesmente racionalizar a saída de recursos e alocar os custos e
despesas aos balanços das pessoas jurídicas que efetivamente os incorreram, e
não incrementar a entrada de recursos (receitas)”.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
11
53. Os contratos de compartilhamento de custos e despesas têm características
próprias, e não se confundem com os contratos de prestação de serviços
intragrupo. Em diferença ao contrato de cost sharing, o contrato de prestação de
serviços está tipificado no Código Civil, nos arts. 593 a 609. O art. 594 estipula que
esse tipo de contrato abrange toda a espécie de serviço ou trabalho lícito,
material ou imaterial, que deve ser contratado mediante retribuição.
54. De um lado o contrato de prestação de serviços tem por característica ser
oneroso e visar a uma retribuição. De outro lado, “... os valores pagos no âmbito
dos contratos de cost sharing referem-se a uma relação colaborativa e
contemplam apenas reembolsos dos custos e despesas incorridos em atividades
que serão aproveitadas por todos os contratantes”.
55. Nesse sentido, o “... contrato celebrado entre a ora Impugnante e a KC Global
é um verdadeiro contrato de compartilhamento de custos e despesas, o que, de
resto, não foi questionado pela d. autoridade fiscal”. Em tal contrato, a
impugnante assumiu o compromisso de reembolsar a KC Global pelos custos ou
despesas incorridos, à medida dos benefícios recebidos.
56. Ressalta “... que a própria COSIT já admitiu a validade dos contratos de cost
sharing em que uma entidade atua como centralizadora responsável por faturar
as demais empresas do grupo que desempenham atividades compartilhadas
(billing entity)”.
57. Cita a cláusula 3 do contrato, que é clara ao determinar o reembolso dos
custos e das despesas apropriados em benefício da sociedade no Brasil, incluindo
a proporção dos salários e benefícios dos funcionários atuantes nas atividades
comuns que lhe sejam referíveis, e sem que haja cobrança de margem de lucro (fl.
71).
58. Muito embora existência de margem de lucro não seja essencial ao conceito
de “remuneração”, é certo que os valores remetidos no contexto do contrato de
cost sharing não podem se revestir dessa qualificação, por representar simples
reembolsos, desprovidos de caráter contraprestacional.
59. Como se sabe, nem todo o ingresso de direitos representa um acréscimo no
patrimônio. Por definição, são elementos positivos de mutação patrimonial as
receitas e as transferências patrimoniais.
60. Em diferença às receitas e às transferências patrimoniais, não são elementos
de mutação patrimonial as permutações patrimoniais, que decorrem de simples
trocas de posições de valor dentro do patrimônio, que podem ocorrer por ato
exclusivamente interno, ou, com a participação de outro patrimônio (como é o
caso dos reembolsos).
61. De fato, os ingressos de direitos a título de reembolso, como ocorre no âmbito
dos contratos de cost sharing, não têm a virtualidade da modificação do
patrimônio de quem os recebe, porque decorrem de movimentações
permutativas de posições dentro do patrimônio da pessoa jurídica.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
12
62. O próprio conceito de reembolso se opõe à ideia de remuneração por serviço
prestado, constituindo mera recomposição patrimonial, decorrente do dispêndio
de algo em nome ou por conta de outrem, não se enquadrando, portanto, como
receita da pessoa jurídica, pois, o “... reembolso só ocorre quando determinada
pessoa paga custos ou despesas de outrem, isto é, realiza dispêndios de
titularidade de terceiro, que se obriga a recompor o patrimônio daquele que
paga”.
63. E é exatamente o que ocorre no caso do cost sharing.
64. Pelo exposto, verifica-se que o entendimento adotado pelo Fisco na Solução
de Consulta COSIT no 43/2015 é improcedente, não se podendo confundir os
reembolsos efetuados no âmbito dos contratos de cost sharing com a
“remuneração” pela prestação de serviços.
65. Assim, requer o cancelamento das exigências fiscais calculadas sobre o valor
dos itens das remessas vinculados ao contrato de cost sharing, visto que os
reembolsos não configuram o fato gerador da CIDE-Remessas.
A não incidência da CIDE sobre os reembolsos efetuados ao abrigo do contrato de
“prestação de serviços”
66. De acordo com a impugnante, a Autoridade Fiscal “... não qualificou os itens
que compuseram as remessas autuadas, não dizendo se se tratava de royalties, de
serviços técnicos, de assistência técnica ou administrativa, ou de qualquer outra
categoria que pudesse autorizar a cobrança da CIDE-Remessas, de acordo com a
legislação”.
67. A fundamentação da autuação “... limitou-se à afirmação de que o
recolhimento do IRF à alíquota de 15% exigiria o recolhimento da CIDE; com o
acréscimo da observação de que o próprio contrato de serviços estabelecia o
dever da Impugnante de arcar com o ônus da contribuição – alegações que,
evidentemente, não se prestam a comprovar a ocorrência do fato gerador”.
68. Desta forma, a impugnante reitera os termos da preliminar de nulidade por
falta de investigação dos fatos e carência de fundamentação, “... na medida em
que não é possível identificar as razões pelas quais tais remessas foram autuadas
em virtude da inexistência de devida investigação dos fatos”.
Erro na quantificação da matéria tributável
69. Argumenta a interessada que, em diversas remessas, não assumiu o ônus do
IRF, que foi descontado do valor da invoice no cálculo valor remetido para o
exterior. Cita como exemplo as remessas relacionadas às invoices DBT1808545AS,
DBT1808545LS, DBT1808545MS e DBT1808545RDS, cujo valor total da fatura é de
US$ 969.664,01.
70. Informa que o contrato de câmbio no 000187463528, que se refere às
respectivas invoices, indica o montante de US$ 798.546,83, justamente em
virtude do desconto do IRF cujo ônus não fora assumido pela impugnante. Nesses
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
13
casos, a base de cálculo da CIDE não deveria ter sido o valor total da invoice
(bruto), mas o montante efetivamente remetido para o exterior (líquido do IRF).
71. Argumenta que a CIDE incide sobre os valores “pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos” ao exterior, em conexão com os fatos previstos no
caput e no parágrafo 2o da Lei no 10.168/2000, ou seja, sobre o valor
efetivamente percebido pelo residente ou domiciliado no exterior.
72. Aduz que “... os vocábulos eleitos pelo legislador para caracterizar a base de
cálculo da CIDE revelam a intenção de se tributar apenas o valor efetivamente
percebido pelo beneficiário residente e domiciliado no exterior, como
contraprestação do serviço por ele prestado, não havendo na legislação qualquer
exceção para a ampliação da base de cálculo da contribuição”.
73. O IRRF, embora seja liquidado pela fonte pagadora no Brasil, é uma despesa
do “contribuinte” (o não residente), e não do responsável pela sua retenção,
portanto não se incorpora à “remuneração” do não residente, que é precisamente
o valor que a pessoa jurídica no Brasil incorreu para pagar ao não-residente.
Acrescenta ainda que não há base normativa para o reajustamento da base de
cálculo da CIDE.
74. Entende que a Súmula no 158 do CARF, que prevê a incidência da CIDE sobre o
IRRF, não deve ser considerada em função de que “... o STF e os Tribunais têm
afastado a incidência de tributos em cascata, ou seja, a incidência de um tributo
sobre o outro, com base no entendimento, consolidado no julgamento do Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral n. 574.706, de 15.3.2017” (que analisou o
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) e é aplicável à presente situação,
tendo em vista que o IRRF não configura remuneração do beneficiário no exterior,
não perfazendo o fato gerador da CIDE.
75. Assim, na hipótese de manutenção da exação fiscal, faz-se necessário, quando
menos, o cancelamento parcial da autuação, de forma que a CIDE seja calculada
sobre o valor da remessa (líquido do IRRF).
Erro na quantificação da matéria tributável. Taxa de câmbio da data da remessa.
76. Argumenta a empresa que em relação “... a diversas remessas, tais como
aquelas relativas às invoices DBT1808545AS, DBT1808545LS, DBT1808545MS e
DBT1808545RDS supramencionadas, o cálculo da base de cálculo da CIDE-
Remessas em Reais não observou a taxa de conversão constante do respectivo
contrato de câmbio. Ao passo em que a taxa indicada no contrato de câmbio já
acostado aos autos foi de 4,0491, a taxa utilizada pelo fiscal foi de 4,0997”.
77. Pelo exposto, requer-se o recálculo das exigências fiscais, a fim de que a
conversão do valor em USD para Reais observe a taxa efetiva do dia da remessa,
de acordo com o contrato de câmbio juntado aos autos.
Da não incidência de juros sobre a multa de ofício
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
14
78. Na eventualidade de serem mantidas as exigências fiscais, entende a
interessada que não pode haver incidência de juros sobre a multa de ofício, tendo
em vista a ausência de base legal para tanto.
79. Tal pretensão “... ofende o disposto no art. 61 e no seu parágrafo 3o, da Lei n.
9430, os quais somente autorizam a incidência de juros sobre débitos
“decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal”, sendo que os parágrafos 1o e 2o do mesmo artigo tratam
minuciosamente do cálculo das multas, mas sem prescrever a incidência de juros
sobre elas”.
80. Cita também o parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430, que, quando tratou
da multa isolada por insuficiência no recolhimento de estimativas, determinou a
incidência de juros. Ou seja, “... a lei determina a cobrança de juros apenas sobre
a multa isolada, que se constitui em crédito tributário principal, não
determinando a sua incidência sobre o valor da multa de ofício, que é
proporcional ao valor do tributo devido”.
81. Assim, e ainda que a matéria se encontre sumulada no CARF (Súmula CARF no
108), mas considerando a possiblidade da revisão do enunciado sumular, requer o
cancelamento dos juros cobrados sobre a multa de ofício.
Dos pedidos
82. Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento desta impugnação,
cancelando-se as exigências fiscais, a fim de que:

Seja declarada a extinção do crédito tributário, pelo decurso do prazo
decadencial;

Seja declarada a nulidade da autuação, por falta de investigação dos fatos;

No mérito, seja declarada a improcedência do auto de infração, haja vista
a não incidência da CIDE sobre remessas efetuadas a título de reembolsos
no âmbito dos contratos de cost sharing internacional e de prestação de
serviços intragrupo;

Subsidiariamente, seja determinada a impossibilidade da incidência da
CIDE sobre o IRRF, reconhecendo-se que a base de cálculo da CIDE é o
valor efetivamente remetido ao beneficiário no exterior;

Seja declarada a improcedência da cobrança de juros sobre a multa de
ofício.
83. Protesta ainda por “... provar o alegado por todos os meios admitidos,
inclusive por meio dos documentos anexos a esta Impugnação e a produção de
diligências e perícias, o que desde já se requer, caso se afigure necessário para o
saneamento das questões fáticas eventualmente subsistentes nos autos”.
84. Informa ainda que não está questionando judicialmente a matéria discutida
nestes autos e requer “... que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus
advogados devidamente constituídos através da anexa procuração”.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
15
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário.
A decisão recorrida reconheceu a decadência dos lançamentos relativos aos meses
de março a agosto de 2018 e, no mérito, que o valor em moeda estrangeira, para a apuração da
base de cálculo da CIDE, deve ser convertido para reais pela taxa estipulada no contrato de
câmbio, conforme abaixo reproduzido:
147. Assim, entendo que, neste ponto, procedem os argumentos da defesa, ou
seja, para a apuração da base de cálculo da CIDE, o valor em moeda estrangeira
deve ser convertido para Reais pela taxa estipulada no contrato de câmbio.
148. Nesse sentido, os cálculos passaram a ser o seguinte:

149. Com isso, parte da CIDE apurada relativa à remessa em questão deve ser
exonerada, conforme abaixo:

Segue a ementa da decisão recorrida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Estando no processo os elementos suficientes para formar a convicção do
julgador, desnecessária a realização de diligência. As provas que sustentariam as
alegações da defesa devem ser apresentadas juntamente com a impugnação.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
Revela-se desnecessária a realização de perícia quando o feito fiscal contém todos
os elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
16
qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir
dados factuais.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO.
A CIDE-Remessas ao exterior é tributo sujeito a lançamento por homologação cujo
fato gerador é o pagamento, crédito, entrega ou remessa mensal das
remunerações feitas a residentes ou domiciliados no exterior a título de royalties,
serviços técnicos ou contratos de transferência de tecnologia, acumulado
mensalmente. Ocorrendo o pagamento antecipado, mesmo parcial, a decadência
se conta a partir da ocorrência do fato gerador.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa de
ofício, não se conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2018, 2019
COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS. INCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
Incide a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a título de
remuneração de residente ou domiciliado no exterior decorrente de contratos de
compartilhamento de custos de serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes entre empresas do mesmo grupo econômico (cost-sharing
agreement), ainda que tais valores correspondam apenas ao custo dos serviços
prestados diretamente por funcionários da empresa do grupo domiciliada no
exterior (custos internos) ou aos valores pagos pela empresa do grupo domiciliada
no exterior a terceiros, prestadores dos serviços (custos externos).
BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
17
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido (Súmula CARF no 158, vinculante).
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 1296-1318, por meio do qual, em relação aos pontos considerados
improcedentes pela DRJ, em apertada síntese, repisa os argumentos apresentados na
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do auto de infração
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que cabe a decretação
de nulidade do auto de infração, “por vício de motivação decorrente de deficiente investigação
dos fatos, com ofensa ao direito de defesa e contrariedade ao art. 2o, parágrafo único, inciso VII,
da Lei n. 9784 e aos arts. 10 e 59 (parte final) do Decreto n. 70235”.
Isso porque a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não
restam configuradas tais hipóteses.
Com efeito, as infrações estão tipificadas de forma adequada e fundamentadas pela
autoridade fiscal, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis.
É perfeitamente possível mediante a simples leitura do Auto de Infração, do
Relatório Fiscal e dos seus Anexos, acostados, respectivamente, às fls. 2-12, 14-19 e 21-209,
identificar as infrações imputadas à recorrente, referentes ao não recolhimento da CIDE incidente
sobre remessa de valores ao exterior, a fundamentação legal, e os valores devidos, não havendo
nenhum vício de motivação.
Logo, afasto essa preliminar.
Mérito
Da CIDE sobre as remessas efetuadas a título de reembolso
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
18
Conforme disposto no §§ 2o e 3o do art. 2o da Lei 10.168, de 2000, na redação dada
pelo art. 6o da Lei 10.332, de 19 de dezembro de 2001, abaixo reproduzidos, a partir de 1o de
janeiro de 2002, a CIDE passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto os demais serviços técnicos (sem transferência de tecnologia) e
os de assistência administrativa e semelhantes, a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem como pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001) (destaques nosso)
A recorrente sustenta que a legislação não autoriza a incidência da CIDE sobre os
reembolsos de despesas decorrentes de contratos de cost sharing internacional; afirma que o
entendimento adotado pelo Fisco na Solução de Consulta (SC) Cosit 43/2015 é manifestamente
improcedente, não se podendo confundir os reembolsos efetuados no âmbito dos contratos de
cost sharing com a “remuneração” pela prestação de serviços; aduz que o art. 10 do Decreto 4.195
elenca, taxativamente, quais são os contratos onerados pelo art. 2o da Lei 10.168/2000, e não há
nada que permita assumir a incidência da CIDE sobre os reembolsos de despesas no âmbito dos
contratos de cost sharing e, ainda, defende que para que haja fato gerador da CIDE-Remessas, as
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
19
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas só podem referir-se a
remuneração ou a royalties, nenhuma delas se fazendo presente no caso concreto.
Sem razão a recorrente.
Primeiro, cumpre ressaltar que, conforme fundamentado pela decisão recorrida, o
caso em questão se refere ao entendimento sedimentado pelo Fisco por meio da SC Cosit
43/2015. Tal entendimento, recentemente, foi corroborado pela Fisco por meio da SC Cosit 39, de
18 de março de 2025.
A citada SC Cosit 43/2015 tratou acerca da abrangência dos serviços técnicos, de
assistência administrativa e semelhantes, e, por concordar com a fundamentação, a transcrevo,
parcialmente, a seguir:
23. Inicialmente, é importante destacar que o contrato de rateio de despesas é
atípico, isto é, não se encontra disciplinado na lei brasileira. Entretanto, essa
lacuna não impede a celebração desses contratos, desde que observadas as
normas gerais estabelecidas no Direito Civil, conforme preceitua o art. 425 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), abaixo transcrito, in verbis:.
Art. 425 É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas
gerais fixadas neste Código.
24. O vocábulo “Remuneração” tem como significado “retribuição por serviço ou
favor prestado” (Dicionário Houaiss, Edição Eletrônica: Objetiva, Novembro de
2009), “a recompensa, o pagamento ou a retribuição feitos por serviços prestados
ou em sinal de agradecimento (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Rio de
Janeiro: Forense, 1998, p. 699). Nesse sentido, tudo que se recebe ou tudo que se
paga em retribuição a alguma coisa caracteriza-se como remuneração. Essa
acepção é a adotada em nosso direito pátrio, conforme se pode verificar a partir
de diversos exemplos extraídos do texto do Código Civil, a saber, in verbis: (...)
27. Note-se que o art. 2o, e parágrafos, da Lei no 10.168, de 2000, com as
alterações feitas pela Lei no 10.332, de 2001, e pela Lei no 11.452, de 2007, ao
tratar das hipóteses de incidência da Cide, em nenhum momento faz referência a
margem de lucro, custo, ou intuito de venda. O que é relevante para o
surgimento da obrigação tributária é a prática do ato de efetuar um pagamento
ao exterior com o propósito de remunerar alguém por serviços prestados. A
vingar a tese da Consulente, seria necessário investigar, para cada remessa ao
exterior com esse propósito, se o valor correspondente compreende margem de
lucro, ou se equivale ao custo do serviço prestado, o que transborda
completamente à norma vigente já elencada acima. Com efeito, o pagamento de
serviço sem lucro para o prestador, ou mesmo com prejuízo, também é
considerado para fins de incidência da Cide, e também do IRF, como
remuneração.
28. No caso da presente consulta, os pagamentos que a Consulente faz a sua
Controladora pelos serviços cujos custos são compartilhados por contrato de
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
20
cost-sharing estão remunerando, ainda que indiretamente e ainda que sem a
obtenção de lucro pela Controladora, os serviços de que se beneficia a
Consulente. Com efeito, a circunstância de o efetivo prestador do serviço (seja
funcionário da Controladora, seja terceiro contratado) ser pago pela Controladora
e esta não auferir qualquer lucro nas operações objeto de compartilhamento de
custos, não têm o condão de afastar a incidência da Cide por ocasião do
pagamento ou remessa da consulente à Controladora pelos serviços técnicos
prestados.
29. Ademais, a legislação do Imposto sobre a Renda, de aplicação subsidiária,
como se viu, no que concerne à Cide, estatui que “a incidência do imposto
independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção” (art. 43,
§1o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN,
grifou-se). É dizer, a denominação de reembolso ou rateio de custos não elide o
fato de que se está fazendo pagamento a residente ou domiciliado no exterior
em contrapartida de serviços técnicos prestados.
30. Veja-se, aliás, que essa é a orientação da Administração Tributária, de há
muito fixada no que se refere ao IRF, tributo cuja incidência, como se viu, guarda
identidade com a Cide. (destaques em negrito nosso)
Conforme a fundamentação da supracitada SC, para a incidência da CIDE em razão
da remuneração paga por compartilhamento de custos referentes à prestação de serviços
técnicos, de assistência administrativa e semelhantes, a residentes ou domiciliado no exterior, há
de se considerar o seguinte:
(i)
tudo que se recebe ou tudo que se paga em retribuição a alguma coisa
caracteriza-se como remuneração;
(ii)
o que é relevante para o surgimento da obrigação tributária é a prática do
ato de efetuar um pagamento ao exterior com o propósito de remunerar
alguém por serviços prestados; e
(iii)
considerando que a incidência do imposto independe da denominação da
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade
da fonte, da origem e da forma de percepção, de acordo com o art. 43, § 1o,
do CTN, de aplicação subsidiária à CIDE, a denominação de reembolso ou
rateio de custos não elide o fato de que se está fazendo pagamento a
residente ou domiciliado no exterior em razão de serviços técnicos, de
assistência administrativa ou semelhantes, prestados.
Parte da autuação em questão se refere a valores remetidos à Kimberly-Clark Global
Sales LLC por conta de contrato de compartilhamento de custos e despesas celebrado entre a
recorrente e a aludida empresa estrangeira, conforme resposta à intimação apresentada pela
recorrente no curso do procedimento de fiscalização, descrito no Relatório Fiscal (fls. 15-16):
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
21
A justificativa apresentada pelo sujeito passivo para não recolher a CIDE
Remessas consta de sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal número 11 e está
reproduzida abaixo:
(i) em relação aos valores que constam “Reembolso de Custos” na coluna
“Identificação” da tabela anexa (doc. 01), a KCB apresenta o Cost
Reimbursement Agreement (Contrato de Reembolso de Custos –
documento enviado por ocasião do Termo de Intimação no 9), firmado
entre ela e sua matriz americana Kimberly-Clark Global Sales LLC
(“Kimberly-Clark EUA”) cujo objetivo é regrar o reembolso de gastos e/ou
despesas intra-grupo incorridas e que beneficiaram diretamente e/ou
conjuntamente todas as empresas do grupo. Tais custos e/ou despesas,
como já informado pela KCB, não deveriam ser classificados como serviços
propriamente ditos, sendo, na verdade, gastos com pessoal relativos ao
compartilhamento de estrutura de back-office e de funcionários do grupo
Kimberly Clark nas Américas; e (...) (destaques nosso)
O contrato referente a Cost Reimbursement Agreement (Contrato de Reembolso
de Custos) foi juntada pela autoridade fiscal às fls. 155-165 (Anexo V do Relatório Fiscal).
Infere-se, em síntese, que tal contrato se refere a reembolso de despesas intra-
grupo referentes a gastos com pessoal relativos ao compartilhamento de estrutura de back-
office (estrutura responsável pela execução das atividades administrativas e operacionais de
uma empresa) e de funcionários do grupo Kimberly Clark nas Américas.
Nas faturas (invoices), juntadas aos autos pela Fiscalização (fls. 24-78 e 83-153), as
descrições dos gastos compartilhados são genéricas; há, por exemplo, descrições referentes a
despesas administrativas, a despesas logísticas e até a despesas com marketing, a seguir
reproduzidas:
 “COST SHARING-ADMINISTRATIVE ACTIVITES”: compartilhamento de custos
de atividades administrativas;
 “COST SHARING-LOGISTIC ACTIVITES”: compartilhamento de custos de
atividades logísticas; e
 “COST SHARING-MARKETING ACTIVITES”: compartilhamento de custos de
atividades de marketing.
Tais compartilhamentos de custos referentes, por exemplo, a atividades
administrativas, logísticas e de marketing, entre a recorrente e a empresa estrangeira do mesmo
grupo, se enquadram, a meu sentir, no disposto no mencionado § 2o do art. 2o da Lei
10.168/2000, na redação dada pela Lei 10.322/2001, que prevê a incidência da CIDE sobre
remunerações decorrentes de obrigações originadas de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
22
A expressão “semelhantes” demonstra a intenção do legislador de abranger toda
forma de serviço dessa natureza, ou seja, permite considerar qualquer serviço técnico, como o
serviço técnico especializado de marketing, ou qualquer tipo de serviço de assistência
administrativa, como os serviços administrativos e logísticos.
Nesse sentido, cabe destacar a observação do eminente então conselheiro Rodrigo
da Costa Pôssas, relator do acórdão 9303-006.256, proferido pela 3a Turma da CSRF deste
Conselho, em 26 de janeiro de 2018:
No que tange aos contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, esta é a transcrição literal da parte que interessa do § 2o
do art. 2o da Lei no 10.168/2000, com a redação da Lei no 10.332/2001.
O dispositivo é expresso e não houve lei posterior que o modificasse.
E, veja­se bem, a norma fala “e semelhantes”, procurando, de forma clara, aí
abranger toda sorte de serviços desta natureza, cuja gama cada dia mais se
expande, em especial na área de informática. (...)
Assim sendo, o ato de efetuar pagamento ao exterior com o propósito de
remunerar serviços técnicos, de assistência administrativa e semelhantes, prestados por empresa
estrangeira, de forma compartilhada com empresa estabelecida no país, do mesmo grupo, basta
para a incidência da CIDE, de modo que está correta a cobrança dessa contribuição efetuada por
meio da autuação em apreço.
O art. 10 do Decreto 4.195/2002, que regulamentou a Lei 10.168/2000, corrobora a
exigência da CIDE para os casos em comento. Tal artigo assim dispõe:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e V - cessão e licença de exploração de
patentes. (destaques nosso)
Quanto à alegação da recorrente no sentido de que o rol disposto nesse artigo é
taxativo e não exemplificativo, cumpre ressaltar que ele é exemplificativo, pois não pode um
decreto, norma regulamentar, restringir o alcance dado pela lei acerca do fato gerador da CIDE. Há
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
23
precedente, nesse sentido, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste
Conselho:
Acórdão 9303-016.522 – Sessão de 18 de fevereiro de 2025 – Relatora Denise
Madalena Green
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2017
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22,
“d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao
exterior de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar
restringir este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10
do Decreto no 4.195/2002 (Acórdão no 9303-014.455). (destaque nosso)
De qualquer forma, tal discussão é irrelevante para o caso sob análise, pois o
serviços em questão, conforme já assinalado, se enquadram tanto na disposição legal quanto no
rol de serviços previsto no aludido decreto.
Não há nenhum reparo a ser feito na decisão recorrida.
Logo, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Do IRRF na base de cálculo da CIDE
A recorrente contesta o valor cobrado pela Fiscalização referente às invoices
discriminadas no Anexo VII do Relatório Fiscal, sustenta que não deve-se considerar o valor do
IRRF, pois não assumiu o ônus.
Não há o que se discutir acerca dessa matéria, uma vez que impõe-se adotar o
entendimento consolidado na Súmula n. 158 deste Conselho, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 158
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
24
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
A matéria discutida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no Recurso Extraordinário
n. 574.706, com repercussão geral, diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins, não tem nenhuma relação com a CIDE, portanto, não se aplica ao
caso sob julgamento.
Da taxa de câmbio utilizada
A recorrente assevera que a DRJ consignou na decisão recorrida que “para a
apuração da base de cálculo da CIDE, o valor em moeda estrangeira deve ser convertido para
Reais pela taxa estipulada no contrato de câmbio” em relação apenas a algumas remessas.
Assim decidiu a DRJ acerca da matéria em questão:
147. Assim, entendo que, neste ponto, procedem os argumentos da defesa, ou
seja, para a apuração da base de cálculo da CIDE, o valor em moeda estrangeira
deve ser convertido para Reais pela taxa estipulada no contrato de câmbio.
148. Nesse sentido, os cálculos passaram a ser o seguinte:

149. Com isso, parte da CIDE apurada relativa à remessa em questão deve ser
exonerada, conforme abaixo:

A recorrente sustenta que, considerando que exige-se a utilização da taxa de
conversão da “data do fato gerador”, requer-se o recálculo das demais exigências fiscais, em linha
com o posicionamento da DRJ, a fim de que a conversão do valor em USD (dólar dos Estados
Unidos da América) para Reais observe a taxa efetiva do dia da remessa, de acordo com o contrato
de câmbio juntado aos autos.
Na impugnação, a recorrente, de fato, apresentou fundamentação para
atendimento do pedido acima mencionado e citou, como exemplo, algumas remessas. A DRJ
atendeu ao pleito, no entanto, se limitou às remessas informadas, como exemplo, na impugnação.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
25
A recorrente apresentou cópias dos contratos de câmbio, junto com a impugnação,
às fls. 1188-1249, e, no recurso voluntário, complementou a documentação, com a apresentação
de planilhas de cálculo, juntadas à fl. 1322 (arquivo não paginável), e de cópias dos contratos de
câmbio referentes às demais remessas objeto da autuação, acostadas às fls. 1323-1432.
No caso em questão, deve-se considerar as taxas de câmbio constantes dos
contratos de câmbio referentes às remessas objeto da autuação em tela, em atenção ao art. 143
do CTN, ou seja, deve-se considerar a taxa de conversão da data do fato gerador da CIDE, que é a
data da remessa do valor ao exterior realizada no momento da conversão da moeda, evidenciada
pela apresentação do contrato de câmbio contendo a taxa de conversão aplicada.
Logo, nesse ponto, dou provimento para que sejam refeitos os cálculos das
contribuições devidas, com base nas taxas de câmbio constantes dos contratos de câmbio
referentes às remessas de valores em comento, juntados pela recorrente às fls. 1323-1432 e
especificados por meio das planilhas de cálculo acostadas à fl. 1322.
Considerando que a comprovação das taxas de câmbio pleiteadas pela recorrente
devem ser feitas com base nos documentos juntados aos autos até a prolação desta decisão, a
Unidade de Origem, ao executar o decidido por este Conselho, deverá verificar a exatidão das
informações prestadas pela recorrente nas planilhas juntadas à fl. 1322, que devem estar de
acordo com as cópias de contratos de câmbio juntadas às fls. 1323-1432, e, caso não estejam, ou
em caso de falta de apresentação de cópia do contrato de câmbio, devem ser mantidas as taxas
utilizadas pela Fiscalização.
Juros sobre multa de ofício
A recorrente pleiteia que seja declarada a improcedência da cobrança de juros
sobre a multa de ofício. Aduz que, ainda que a matéria se encontre sumulada no CARF,
considerando a possiblidade da revisão do enunciado sumular, requer-se o cancelamento dos
juros cobrados sobre a multa de ofício.
É devida a cobrança de juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de
ofício, conforme Súmula Carf 108, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nada a prover.
Produção de provas, diligência e intimação dirigida ao endereço de advogado
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.238 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721580/2023-21
26
A juntada de provas aos autos deve ser feita, em regra, até a apresentação da
impugnação, conforme disposto no art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/72, sob pena de
preclusão.
Há, nos autos, elementos suficientes para formação da convicção deste
Conselheiro, e, além disso, não cabe a conversão do julgamento em diligência para a produção de
provas a cargo da recorrente.
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
(Súmula Carf 110).
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas referentes à nulidade do auto
de infração e à conversão do julgamento em diligência, e, no mérito, dou parcial provimento, para
que sejam refeitos os cálculos das contribuições devidas (CIDE), com base nas taxas de câmbio
constantes dos contratos de câmbio referentes às remessas de valores em apreço, juntados aos
autos pela recorrente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1463
DF CARF MF
Original